Tribunal: TJES
Processo: 5006372-75.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006372-75.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JONATH GONCALVES ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5006372-75.2023.8.08.0000

REQUERENTE: JONATH GONCALVES ARAUJO

Advogado do(a) REQUERENTE: KELLI FREITAS ALEIXO DE OLIVEIRA - MG143476

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO
(
ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II e IV, DO CÓDIGO PENAL
)
. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECHAÇADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO VÁLIDA REJEITADA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO
DE
COMPARTILHAMENTO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO. IM
PROCEDÊNCIA.

1.Preliminar de não conhecimento. A matéria ventilada na presente revisão criminal não fora enfrentada em sede de apelação, rechaçando-se a prejudicial de não admissibilidade da revisão criminal. Preliminar rechaçada.

2. Preliminar de nulidade por ausência de citação válida. Diante da suspeita de ocultação do acusado para ser citado, visto que o Oficial de Justiça encarregado da diligência compareceu, por 05 (cinco) vezes, na residência do acusado, sendo sempre informado pela esposa do citando de que este não se encontrava no local, pois estaria viajando, não há qualquer nulidade na citação por hora certa realizada na pessoa da esposa do citando, que recebeu a contrafé do mandado, nos termos do art. 362, do Código de Processo Penal. Acrescente-se, ainda, que, posteriormente ao ato citatório, fora nomeada defensora dativa em favor do acusado, que apresentou defesa prévia, além do acusado ter sido interrogado em Juízo, o que comprova a sua ciência quanto à imputação, restando sanado, por si só, qualquer vício eventualmente existente em sua citação, de acordo com a disposição contida no art. 570, do Código de Processo Penal. Preliminar rechaçada.

3. Preliminar de nulidade decorrente da ausência de decisão de compartilhamento da interceptação telefônica. A Corte Superior de Justiça sedimentou o posicionamento de que a decisão deferindo a interceptação deve constar necessariamente dos autos da ação penal, e não da ação na qual o resultado da medida probatória figurará como prova emprestada. Preliminar rechaçada.

4. O arcabouço probatório aponta a materialidade e autoria delitiva, não havendo como acolher o pleito absolutório.

5. Revisão Criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5006372-75.2023.8.08.0000

REQUERENTE: JONATH GONÇALVES ARAUJO

Advogado do(a) REQUERENTE: KELLI FREITAS ALEIXO DE OLIVEIRA - MG143476

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Em parecer acostado no Id. 5540560, o Digno Subprocurador-Geral de Justiça Josemar Moreira opina pela não admissibilidade da revisão criminal, ante a ausência dos requisitos autorizadores de seu processamento.

Nesse quadrante, aduz que o pleito de reanálise da condenação fixada em sede de sentença não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas pelo art. 621, do Estatuto Adjetivo Penal, visto que a pretensão do requerente é uma reavaliação dos elementos cognitivos produzidos durante o
iter persecutorio
, sem, contudo, trazer à presente ação revisional qualquer prova nova com o condão de ensejar posicionamento diverso daquele já consignado na ação anterior. Diante disso, assevera que as questões atinentes às provas produzidas nos autos originários (interceptação telefônica e demais documentos e depoimentos), foram sobejamente enfrentadas em sede de sentença, além de revisadas por este Egrégio Tribunal em sede de recurso de
apelação, que, por unanimidade, confirmou a condenação nos exatos termos da r. sentença monocrática.

Nesse diapasão, verifica-se que,
em sede de apelação criminal
,

fora enfrentada, tão-somente, a questão relativa à ausência de fundamentação no reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal,
consoante se verifica do Acórdão de relatoria do e. Des. aposentado Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça (Id. 5250404):

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de ausência de fundamentação no reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, não procede, pois as investigações apontaram que o apelante era um dos responsáveis por coordenar as atividades voltadas à prática de roubos de caixas eletrônicos e de cargas na Grande Vitória e no interior do Estado. 2. Recurso desprovido”. (TJES, Classe: Apelação, 037130003801, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

Desta feita, considerando que a matéria ventilada na presente revisão criminal não fora enfrentada em sede de apelação, rechaço a prefacial aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA

A Defesa argui, preliminarmente, nulidade por ausência de citação válida, sob o fundamento de que, na impossibilidade de encontrá-lo no endereço indicado na peça preambular, fora realizada a citação na pessoa de sua esposa, terceira pessoa desconhecida no processo.

Nesse contexto, assevera que, à época, o casal vivia um relacionamento conturbado, com separações e reconciliações, havendo o revisionando, no ano de 2015, constituído novo lar em Ibatiba/ES, onde residiu até meados de outubro/novembro, de modo que, em momento algum, tomou conhecimento da persecução penal.

Ora, ao contrário do que sustenta a Defesa, verifica-se que, de acordo com a Certidão exarada pelo Oficial de Justiça (Id. 5250393, p. 24), não foi possível localizar o réu Jonathas para ser citado nas diligências efetuadas em 05 (cinco) oportunidades no endereço indicado nos autos, quais sejam, nos dias 28/01/2015, 03/02/2015, 12/02/2015, 06/03/2015 e 10/03/2015, tendo a sua esposa, Luciana Vitelli, declarado que o referido se encontrava viajando, de modo que fora realizada a citação por hora certa, em 16/3/2015, às 11h46m, na pessoa de Luciana Vitelli.

Diante de tal panorama, insta salientar que, nos termos da dicção do art. 362, do Código de Processo Penal, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, conforme a lei processual civil.

No caso vertente, há que se reconhecer a suspeita de ocultação do acusado para ser citado, visto que o Oficial de Justiça encarregado da diligência compareceu, por 05 (cinco) vezes, na residência do acusado, sendo sempre informado pela esposa do citando de que este não se encontrava no local, pois estaria viajando.

Desta feita, não há qualquer nulidade na citação por hora certa realizada na pessoa da esposa do citando, que recebeu a contrafé do mandado. Acrescente-se, ainda, que, posteriormente ao ato citatório, fora nomeada defensora dativa em favor do acusado (Id. 5250394, pp. 34), havendo apresentado defesa prévia (Id. 5250394, pp. 40) e sido interrogado em Juízo (Id. 5250394, pp. 39/40), o que comprova a sua ciência quanto à imputação, restando sanado, por si só, qualquer vício eventualmente existente em sua citação, de acordo com a disposição contida no art. 570, do Código de Processo Penal.

Nesse compasso, sendo válida a citação, não há qualquer nulidade e prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

A Defesa argui, preliminarmente, a nulidade das interceptações telefônicas, em virtude da
ausência dos elementos que constituíram a prova emprestada, que não foram remetidos ao Juízo
a quo
,
em especial, a decisão que deferiu a diligência,
o que, por si só, caracteriza cerceamento ao amplo direito de defesa.

À luz de tal contexto, insta salientar que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“O contraditório e a ampla defesa relativos à prova emprestada devem ser realizados nos autos em que seja essa prova juntada, e não naqueles onde originariamente produzida”. (HC 225.464/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015)

Outrossim, a Corte Superior de Justiça sedimentou o posicionamento de que
“a decisão deferindo a interceptação deve constar necessariamente dos autos da ação penal, e não da ação na qual o resultado da medida probatória figurará como prova emprestada” (RESP. N. 1.163.499/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/9/2010).

Da análise dos autos, verifica-se que, por meio de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Inquéritos Criminais da Comarca da Capital (Id. 5250390, pp. 12/13), fora deferida a autorização de empréstimo das provas resultantes da interceptação telefônica ocorrida no inquérito policial e nos expedientes especiais que deram azo à Operação Maçarico, para serem encaminhados aos Juízos de Macaé/RJ, Muriaé/MG, Martins Soares/MG e Muniz Freire/ES.

Destaque-se, ainda, que a referida questão fora enfrentada na sentença (Id. 5250402, pp. 31/38), havendo o Juízo
a quo
consignado o seguinte:

“
A Defesa dos acusados, porém, sustenta a nulidade da interceptação telefônica emprestada a estes autos pela ausência da decisão judicial que deferira a medida no Juízo de origem.

Entendo que essa nulidade não prepondera, uma vez que às fls. 08 e 09 consta a decisão do Juízo competente à decretação da medida cautelar criminal ratificando a validade da prova e autorizando seu transporte para este processo, o que, a bem da verdade, não deixa maiores dúvidas quanto à origem lícita da prova.

Em assim sendo, existindo elementos concretos que norteiem a origem lícita da prova trasladada a estes autos, insofismável que o ônus da prova de sua invalidade é de quem a alega – in casu, a Defesa dos réus – sendo certo não ter ela demonstrado tal ocorrência, o que impede, portanto, seu reconhecimento, consoante entendimento do e. TJES (APL 0011881-06.2015.8.08.0048)”.

Destaque-se, ainda, que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief,
o que não ocorreu no caso vertente.

Desta feita, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
proposta por

JONATH GONÇALVES ARAÚJO VITELI
, fundamentada no art. 621, incisos I e II, e art. 626, do Código de Processo Penal, por meio da qual objetiva seja desconstituído o Acórdão através do qual fora confirmada a Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Conceição do Castelo - Brejetuba (Comarca Integrada), nos autos da ação penal tombada sob nº
0000385-81.2013.8.08.0037
, que o considerou incurso nas iras do crime inserto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, tendo sido fixada pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado.

Ora, como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Pois bem. A Defesa pugna pela absolvição do ora revisionando.

Emerge da Denúncia (Id. 5250390, pp. 04/08) que, no dia 02/10/2012, por volta das 14h30m, no Município de Brejetuba/ES, uma quadrilha especializada em roubo de carga e outros crimes de cunho patrimonial abordou um veículo Fiat Ducato, dirigido por Marcos Antonio de Souza Picoli, que transportava antenas parabólicas, produtos de internet, antenas para celular, entre outros, além do montante aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em dinheiro e cheques, os quais pertenciam à Empresa Security Com. de Aparelhos Eletro Eletrônicos. A vítima foi abordada quando trafegava, em uma subida, por um veículo Focus, pelos três denunciados, GEOVANE SIMÃO CUSTÓDIO, CARLOS HENRIQUE DA SILVA e JONATH GONÇALVES DE ARAÚJO VITELI, apontando armas de fogo e mandaram encostar. O veículo Fiat Ducato e os demais objetos foram subtraídos mediante grave ameaça, com emprego de armas de fogo, tendo a vítima sido jogada no banco de trás do Focus, que entrou em uma estrada de terra e após andar muito, abandonou a vítima por volta das 17h, na zona rural do Município de Laginha/MG.

Através de interceptações telefônicas, foi possível apurar que os denunciados Geovane e Carlos Henrique estavam procurando por uma vítima, quando localizaram o veículo, e, então, o denunciado Geovane passou a seguir o veículo dirigido por Marcos, enquanto Carlos Henrique foi à procura de Jonath para apanhar as armas. Ressai, ainda, que o veículo foi localizado em um galpão, às margens da BR 262, KM 147, sentido Conceição do Castelo x Ibatiba, onde também foram localizados outros objetos roubados pela quadrilha.

No caso vertente, restou consignado na sentença (Id. 5250402, pp. 31/38) que a vítima reconheceu a abordagem, perpetrada com armas de fogo em riste, contra si, esclarecendo que a busca era expressamente por seu veículo, o qual se encontrava carregado com antenas provenientes da sociedade empresária proprietária do automóvel, tendo sido ele, após mantido por certo espaço de tempo sob o poder dos autores do fato, liberado no Município de Lajinha/MG.

Além disso, a prova testemunhal, consistente no depoimento do policial civil que participou das investigações que culminaram com desbaratamento da associação criminosa integrada pelos três acusados, corrobora a versão apresentada pela vítima, no sentido de que as interceptações telefônicas indicam a participação de todos os acusados na conduta delitiva.

Nesse contexto, impende registrar que as interceptações telefônicas demonstram que os réus tinham ciência e vontade direcionada à prática do crime, havendo acordado mútua e preteritamente quanto aos alvos de futuros crimes e executando, em conjunto, os atos materiais do delito.

Outrossim, a
res furtiva
fora apreendida em poder de um dos acusados, uma vez que o segundo demandado indicara expressamente o local de seu encontro, ambiente esse ao qual possuía pleno acesso e, portanto, disponibilidade.

Desta feita, há que se reconhecer que o arcabouço probatório aponta a autoria delitiva, não havendo como acolher o pleito absolutório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

Acompanho o eminente relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.